Tribunal: TJMT
Processo: 1008723-89.2017.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008723-89.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BELLO ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.201.770/0006-19 (APELANTE), MARCELA VIRGINIA THOMAZ - CPF: 668.699.789-72 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL
EM
MANDADO DE SEGURANÇA

PREVENTIVO
-
TRIBUTÁRIO -

TRANSFERÊNCIA DE BEM
ENTRE MATRIZ E FILIAL DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - AUSÊNCIA
DO ATO DE MERC
A
NCIA NÃO COMPROVADA
- INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS
- SÚMULA 166
DO STJ - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA - DIREITO L
Í
QUIDO E CERTO NÃO VIOLADO
.

1.
Embora

o simples deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte
(
S
úmula n.º 166, do STJ
)

não constitua fato gerador,
para que haja
a
concessão de
Mandado de Segurança
preventivo é
necessário que a ameaça ao direito líquido e certo direito
tenha
se concretizado ou esteja na eminência de se materializar
.

2.
Não é admitid
a

a impetração
de
M
andado de
S
egurança
preventivo
visando
obter salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia

que lhe é inerente
.

3.
Recurso
de
A
pelação

des
provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto p
or

BELLO
ALIMENTOS LTDA
contra
a
sentença que se vê no id.
74136090
,

acrescida pela decisão em sede de Embargos Declaratórios de id. 74137453,
proferida pelo
Dr.
Francisco Rogerio Barros
, MM. Juiz de Direito da
1
ª
Vara
Esp
ecializada d
a Fazenda Pública de Cuiabá
,
que
nos autos do

Mandado
d
e Segurança Preventivo
c
om Pedido Liminar

impetrado contra ato praticado pelo

Superintendente de Fiscalização do Estado de Mato Grosso
,
julgo
u
improcedente o pedido formulado
,

por
entender
inexist
ente
direito líquido e certo a ser protegido, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e art. 6º, § 5º, da Lei Federal nº 12.016/2009
.

Em suas razões
de
id.
74137457
o Apelante
sus
tenta, em síntese
,
que

“
o mandado de segurança é repressivo, visando impedir que a lesão de direito da Apelante continue ocorrendo no presente, bem como, preventivo, para evitar que a lesão ocorra no futuro, na medida em que ficou demonstrado que a Apelada tem por hábito realizar a tributação indevida
”
e que r
esta demonstrado
seu
direito líquido e certo de

não se submeter ao recolhimento de ICMS nas remessas entre seus próprios

estabelecimentos
.

Por essas
razões
requer o provimento do recurso para
que
a
p
arte
Apelada
se abstenha de exigir o

recolhimento do ICMS nas
aludidas
remessas e de promover quaisquer restrições no deslocamento das

referidas mercadorias ou quaisquer atos tendentes a impor restrições

à
E
mpresa em razão do não recolhimento
do imposto
.

Contrarrazões
d
o

ESTADO
pelo desprovimento do recurso
,
pugnando pela manutenção da sentença
, ao argumento de inexistência de efetiva ameaça por parte da autoridade impetrada, não havendo que se falar em
concessão de segurança para atos futuros e incertos
, além da deci
di
da incidência de ICMS para hipótese dos autos

(id.
74137463
).

A d. Procuradoria
-
Geral de Justiça
manifestou-se pela desnecessidade de
intervenção
ministerial
,
por ausência de quaisquer das hipóteses do art. 178 do CPC
(id.
74136080
e id.
182401656
).

Conclusos por redistribuição (id.
172198190
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto
p
ela

BELLO ALIMENTOS LTDA

contra
a
sentença proferida nos autos
do

Mandado
d
e Segurança Preventivo
c
om Pedido Liminar
,
impetrado contra ato praticado pelo

Superintendente de Fiscalização do Estado de Mato Grosso
, pela qual

foi
julg
ado
improcedente o pedido formulado
,

com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e art. 6º, § 5º, da Lei Federal nº 12.016/2009
,
por inexistir direito líquido e certo a ser protegido
.

Extrai-se dos autos que a
A
pelante impetrou

“
Mandado de Segurança Preventivo com Pedido Liminar
”,

objetivando que a autoridade

coatora se abstenha

de exigir o recolhimento de ICMS nas operações
de
transferência de

mercadorias entre
matriz
e
filiais
, localizada em outras unidades da Federação
.

Na
petição inicial, a
Apelante
circunstancia
que sua
principal

atividade
é
a de
comércio atacadista de aves abatidas e derivados
e que a
autoridade coatora exige o recolhimento de ICMS nas

operações interestaduais
de transferência de mercadorias
entre estabelecimentos do mesmo titular
.

Ao sentenciar o feito, o juízo
de origem
assim concluiu:

“
O pedido da impetrante consiste em impedir a cobrança de ICMS nas futuras transferências de bens e mercadorias entre estabelecimento comerciais da mesma titularidade
.

Como já destacado
na decisão que indeferiu a liminar
, a impetrante
não pode utilizar deste
mandamus
com efeitos normativos, vale dizer, para regular situações futuras não alcançadas pelo suposto ato coator
.

(...)

Aliado ao entendimento acima, vale destacar que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso decidiu, durante
o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela impetrante
, que:

“Ocorre que, com base no artigo 1º da Lei 12.016/2009, conclui-se, pois, que
somente a existência de elementos probatórios sobre a ameaça ilícita e concreta perpetrada pelo agente do Poder Público poderá ensejar a ação de segurança
. Portanto, o que justifica a impetração do mandado de segurança preventivo não é o receio ou o temor subjetivo do Impetrante de que o Poder Público venha a praticar abuso de autoridade, mas a ameaça concreta, efetiva e real de ato já esboçado, que represente a proximidade de lesão a direito líquido e certo. Diante de tais fundamentos, no caso em exame nos autos
,
não vislumbro o justo receio de violação a direito líquido e certo lesado ou ameaçado pela autoridade indigitada coatora com ilegalidade ou abuso de poder, dado que a Impetrante não juntou
documentos que comprovem a ameaça de lesão ao seu direito, mas documentos que compravam uma tese genérica acerca do assunto
.”

O TJMT decidiu, ainda, que “é dever do Agente de Tributos fiscalizar o trânsito de mercadorias ou da respectiva prestação de serviço de transporte, em observância a legislação tributária estadual. E que, no caso da concessão da medida pretendida, esta resultaria em um salvo conduto à Impetrante, dando livre trânsito de inúmeras mercadorias que diariamente entram e saem do Estado de Mato Grosso, sem a devida fiscalização. Por fim, quanto à suspensão da exigibilidade genérica de créditos de ICMS, destaco que tal pedido genérico não encontra respaldo na exceção da certeza do pedido (art. §1º do artigo 324 do CPC), bem como inexistem prova pré-constituídas de tais créditos tributários e as suas respectivas origens.”

Com essas considerações,
julgo improcedente o pedido formulado no
MANDADO DE SEGURANÇA
apresentado por
BELLO ALIMENTOS LTDA
, por inexistir direito líquido e certo a ser protegido
, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e art. 6º, § 5º, da Lei Federal nº 12.016/2009. (...)
”.

(id.
74136090
)

Do
transcrição
acima

tem-se que o juízo de
primeiro grau
concluiu pela
inexistência
de
ameaça concreta, efetiva e real de ato já esboçado, que represent
asse
a proximidade de lesão a direito líquido e certo
.

Sem necessidade de
muitas

elucub
r
ações, tenho
que

não

assi
s
te
razão
à

Apelante
.

A respeito da incidência do ICMS sobre a transferência de

mercadorias,
o
Superior Tribunal de Justiça
pacificou a matéria
por meio da Súmula nº 166, como cito:

“Súmula 166 do STJ. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Logo, a
mera transferência física de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese
n
ão se verifica a existência de atividade mercantil e nem a mudança de titularidade.

E
m que pese
, contudo,
seja
ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem,
para a concessão de Mandado de Segurança preventivo,
é necessário que a ameaça ao direito líquido e certo se caracterize por atos concretos ou preparatórios
, praticados
pe
l
a
autoridade
apontada como
coatora
.

No caso em apreço não se vislumbra a existência de

direito líquido e certo a ser amparável em favor da
I
mpetrante
/Apelante
, haja vista
s a
que os

elementos coligidos aos autos não permitem concluir que o deslocamento dos bens e

mercadorias de sua propriedade ocorrerá sem a finalidade de
merc
â
ncia
.

Outrossim
,
imperioso ressaltar
que é inadmissível o ajuizamento de
Mandado
de

S
egurança
com a finalidade de se obter um salvo conduto para
a
prática de eventos futuros e incertos, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência deste Tribunal
.
V
ejamos:

“
TRIBUTÁRIO
-

RECURSO DE APELAÇÃO
-
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
-
ICMS
-
OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS E MERCADORIAS ENTRE
MATRIZ E RESPECTIVAS FILIAIS DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADAS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO

-
AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA
-
INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA N.º 166 DO STJ)
-
PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA
-
DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO
-
SEGURANÇA DENEGADA
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da súmula n.º 166 do STJ “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro, sem a mudança de titularidade do bem,
para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, necessário que a ameaça ao direito líquido e certo do direito já tenha se concretizado no passado ou esteja na iminência de se materializar, com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa
. 2.
Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo, com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia
. 3. Recurso conhecido e não provido.” (TJMT N.U 0004422-28.2020.8.11.0004, Rel
atora
:
Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julg
. 04/07/2023, p. 17/07/2023) (
g.n
)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL
-

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
-

ICMS

-

OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE GADO PARA IMÓVEIS DO MESMO PROPRIETÁRIO
-

AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIA
-

INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE
ICMS
-

SÚMULA 166 DO STJ

-

PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO
-

IMPOSSIBILIDADE
-

CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA
-

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
-

DIREITO
LÍQUIDO
E CERTO NÃO VIOLADO
-

SEGURANÇA DENEGADA
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 166 DO STJ.

2. embora seja ilegal a cobrança de ICMS, nos casos de transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro, sem a mudança de titularidade do bem, convém esclarecer que para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança preventivo,
s
e mostra necessário que a ameaça ao direito líquido e certo direito do impetrante já tenha se materializado no passado ou esteja na eminência de se concretizar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa,
O QUE NÃO OCORREU
.

3. “
Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.
Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental
no vertente
caso
.
(RAC N. 1016976-90.2022.8.11.0041,
2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, REL. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, J. 13.12.2022).” (TJMT N.U 0010507-64.2019.8.11.0004, Rel
ator
:

Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulg
ado
30/05/2023, p
ublicado
14/06/2023) (
g.n
.)

Por fim, esclareço que
,

de fato
,
muito embora
não
h
aja
incidência de ICMS entre propriedades pertencentes ao mesmo

titular em distintos Estados da Federação, no caso em apreço não restou

suficiente comprovado que o deslocamento dos bens e mercadorias
da Impetrante
ocorrerá sem a

finalidade de
mercancia
.

Logo,
o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023